Tribunal: TJMT
Processo: 1024973-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024973-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), ODAIR ALVES DA SILVA - CPF: 007.088.189-86 (EMBARGADO), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (ADVOGADO), BONINI E BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 26.806.463/0001-39 (EMBARGANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 432.538.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REABERTURA DE DISCUSSÃO SOBRE CÁLCULOS HOMOLOGADOS. COISA JULGADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PRAZO OBEDECIDO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA PAUTA E A SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento, reformando decisão que havia determinado nova manifestação sobre cálculos já homologados, possibilitando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) omissão, contradição ou obscuridade quanto à preclusão e coisa julgada em relação aos cálculos homologados, à alegação de fato novo e à litisdenunciação da seguradora; (ii) nulidade por suposta inobservância do prazo legal entre a publicação da pauta e a realização do julgamento virtual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão impugnado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, pois enfrentou expressamente todas as teses suscitadas.

4.

A rediscussão dos cálculos já homologados foi afastada com base na coisa julgada e na preclusão consumativa, conforme decisão superior no REsp no 1.789.428/MT.

5.

As alegações de fato novo e litisdenunciação foram devidamente analisadas e rejeitadas.

6.

Comprovado o cumprimento do prazo legal entre a publicação da pauta e a sessão, inexistindo nulidade ou prejuízo.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há vícios no acórdão quando enfrenta todas as teses relevantes, ainda que contrariamente ao interesse da embargante.

2.

É válida a realização de julgamento virtual quando observado o prazo disposto no art. 935 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 502, 505, 1.022 e 935.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp no 1.789.428/MT; TJMT, RAI no 1019015-18.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025,
DJE 19.06.2025; Súmula 98 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos por BONINI E BORGES LTDA – EPP e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS ambos contra acórdão de id. 330421861 que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ODAIR ALVES DA SILVA, reformando a decisão agravada que havia determinado nova manifestação sobre cálculos já homologados, para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

O primeiro embargante, BONINI E BORGES LTDA – EPP sustenta omissões e contradições no acórdão quanto à aplicação da Súmula 7 do STJ, à ausência de coisa julgada material, à existência de fato novo (atualização dos cálculos e alegado excesso de execução), bem como à ausência de análise sobre a litisdenunciação da seguradora. Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios e negar provimento ao Agravo de instrumento, mantendo a decisão (id. 330782890).

O segundo embargante, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, alegou nulidade do acórdão por suposta inobservância do prazo mínimo de cinco dias entre a publicação da pauta e o julgamento virtual, nos termos do art. 935 do CPC. Sustentou cerceamento de defesa e pleiteou a cassação do julgamento com reabertura da sessão em novo formato, com garantia de sustentação oral. Requer o acolhimento dos Embargos para cassar o acórdão (id. 334267365).

O embargado pugna pela rejeição dos Embargos, com aplicação da multa por serem protelatórios (ids. 335419891 e 335421852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os dois Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões e contradições no acórdão quanto à alegada ausência de manifestação sobre a validade dos cálculos pela instância superior, existência de coisa julgada material, preclusão, fato novo superveniente (atualização dos cálculos e excesso de execução), litisdenunciação e suposta nulidade do julgamento por inobservância do prazo entre a publicação da pauta e a sessão virtual.

Nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração
têm função corretiva
, destinando-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto,
não se prestam ao reexame do mérito da decisão
, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Assim, passo a análise dos dois Embargos de Declaração separadamente.

1.

Dos embargos opostos por
Bonini E Borges Ltda.

Verifica-se que as alegações de omissão e contradição não se sustentam, pois o acórdão enfrentou a questão da impossibilidade de reabertura da discussão sobre os cálculos homologados, em razão da preclusão consumativa e da autoridade da coisa julgada.

Vejamos:

“
Contudo, a necessidade de reavaliar cálculos anteriormente homologados já foi afastada em sede superior, com trânsito em julgado reconhecido no AREsp no 1.789.428/MT, ocasião em que o STJ validou integralmente a memória de cálculo apresentada pelo credor. Essa mesma tese foi reiterada por esta Câmara ao julgar o RAI no 1019015-18.2024.8.11.0000, firmando-se o entendimento de que eventual excesso de execução ou extrapolação dos limites da apólice securitária não mais comporta reapreciação, por força da preclusão consumativa. Dessa forma, a exigência de nova manifestação do exequente não só esvazia o valor da coisa julgada (art. 502 do CPC), como também afronta o art. 505, ao permitir reiteração de matéria definitivamente decidida, sem qualquer elemento superveniente que o justifique.”

A existência de suposto “fato novo” (atualização dos cálculos e excesso de execução) foi expressamente afastada no voto condutor do acórdão, não se configurando omissão, mas sim decisão contrária aos interesses da embargante.

Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado.

Os Embargos de declaração não se prestam à reavaliação do mérito da decisão, tampouco para se reabrir discussão acerca de teses jurídicas já decididas com suficiente fundamentação.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, arts. 6o, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(TJMT. N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

2.
Dos embargos opostos por

Bradesco Auto/Re

A embargante sustenta a nulidade do acórdão por inobservância do art. 935 do CPC.

Contudo, verifica-se que a intimação da pauta foi disponibilizada e publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 10/11/2025 e
11/11/2025
, sendo o julgamento realizado em
19/11/2025
.

Dessa forma, restou
integralmente obedecido o prazo legal de cinco dias úteis
, nos termos exigidos pelo dispositivo legal citado.

Além disso, a parte não demonstrou qualquer prejuízo efetivo decorrente do julgamento virtual, tampouco apresentou pedido tempestivo de retirada de pauta ou de sustentação oral.

Logo, ausente o vício alegado,
não há nulidade a ser reconhecida
, nem omissão a ser sanada.

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, o pedido de aplicação de multa aos embargantes não deve ser acolhido, pois a oposição dos Embargos de Declaração deu-se em exercício regular de defesa de seus direitos, sem incorrer em conduta abusiva, dolosa ou protelatória.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Dispositivo

Diante do exposto,
REJEITO ambos os
Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026